Tribunal: CARF
Processo: 10940.000774/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000774/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.880 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
TELEPON TECNOLOGIA EM SISTEMAS TELEFÔNICOS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
NO
SIMPLES.EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. CABIMENTO
Cabível o indeferimento do pedido de inclusão retroativa no Simples de
contribuinte que exerce atividade vedada ao ingresso neste sistema de
tributação simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do
Ato Declaratório Executivo n° 529.476, de 02/08/2004 (fl.08), de lavra do Delegado
da Receita Federal em Ponta Grossa-PR, que excluiu o contribuinte do benefício do
Simples, com efeitos a partir de 01/01/2002, data em que optou pelo benefício, por
exercício de atividade vedada de manutenção de estações e redes de telefonia e
comunicações, em afronta ao disposto no inciso XIII do artigo 9o Inconformado,
apresentou SRS de fls. 01/06, solicitando inclusão retroativa ao benefício, ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000774/2007-59
Fl. 7061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000774/2007-59

argumento de que não desenvolve atividade vedada ao Simples. A autoridade
fazendária, por meio da Decisão Simples n° 079/2007, fls. 35/37, deferiu em
parte o pleito do sujeito passivo, para incluí-lo no benefício a partir de
01/01/2007.
Cientificada do resultado (fl.41), apresentou manifestação de inconformidade de
fl.46/51, onde alega que desde 2002 se dedica à manutenção e reparo de aparelhos
telefônicos fixos e celulares, sendo que o código CNAE que mais se ajusta à sua
situação é o 5171-0/02; que a hipótese para a exclusão das pessoas jurídicas ao
Simples é o exercício de atividade vedada, o que não restou comprovado em sua
situação; que contrariamente ao exposto na Decisão Simples, não pediu o
enquadramento retroativo mas a reconsideração de sua exclusão, com efeitos a partir
de 01/01/2002 ou, alternativamente sua inclusão a partir de 01/01/2003; que discorda
da menção de que foi excluída pelo exercício de atividade vedada, sendo que o CNAE
então informado é que sugeria aquele tipo de atividade, razão pela qual a conclusão da
decisão está equivocada; que toda sua receita deriva de manutenção e conserto de
telefones; que o ato de exclusão é nulo pois se utiliza como fundamento legal a IN
SRF n° 355, de 29/08/2003, para excluí-la com efeitos retroativos, contrariando o
princípio da irretroatividade da lei; que sua exclusão afronta ao disposto no artigo 150
da Constituição Federal, assim, pede que se declare nulo o ADE; que seja
reconsiderada sua exclusão ou, alternativamente, que lhe seja permitido o retorno ao
benefício a partir de 2003da Lei n° 9.317,de 1996, que rege a sistemática.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-24.730 (e-fl. 100), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS
Restando comprovado nos autos que o sujeito passivo declarou exercer
atividade vedada ao Simples, compete a ele instruir a manifestação de
inconformidade com todos os meios de prova necessários, nos termos da Lei
para desconstituir a exclusão ao benefício; o não cumprimento desta premissa
acarreta o indeferimento do pleito.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 80), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “A Recorrente demonstrou enquadrar-se nas exigências legais para a
opção pelo SIMPLES, não tendo praticado qualquer das atividades vedadas pelo artigo 9o, da Lei
n° 9.317/1996.”
Aduz que “...o Ofício n° 574/2005-DETEC/CEEE do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, datado de 22/11/2005, trazido aos autos, que diz que ‘a
atividade de conserto de telefones não implica em registro neste Conselho’, descaracterizando a
afirmação contida no Acórdão recorrido, de que ‘previsão expressa de manutenção de estações e
redes de telefonia e comunicações pressupões o domínio de conhecimento técnico-científico
Fl. 7062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000774/2007-59

próprio de profissional da engenharia ou tecnólogo, é circunstância que impede o ingresso ou a
permanência no Simples Federal’.”
Sustenta que “Uma vez que apenas o artigo 9o, da Lei n° 9.317/96, e o artigo 20,
da Instrução Normativa SRF n° 355/2003, é que verdadeiramente tratam de hipóteses de
exclusão do SIMPLES, já que os demais dispositivos da legislação mencionada tratam apenas da
maneira como se deve processar tal exclusão depreende-se que, para ser excluída do SIMPLES,
não basta que a empresa tenha CNAE-Fiscal referente a atividade vedada, mas sim que
efetivamente exerça qualquer das atividades vedadas, o que não é o caso da Recorrente.”
Em sessão de julgamento realizada em 05 de maio de 2020, este colegiado, por
meio da Resolução no 1002-000.194, decidiu baixar o presente processo em diligência, a qual foi
justificada pelos seguintes motivos:
(...)
Conforme consta do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/PTG N°
529476/2004 de e-fls. 9, o Recorrente foi excluído do Simples Federal por exercer
atividade não permitida à opção/permanência neste sistema de tributação simplificado,
enquadrando-se na vedação prevista no inciso XIII do artigo 9°; artigo 12; artigo 14, I
e artigo 15 da Lei n° 9.317/96.
O acórdão recorrido corroborou com o ADE de exclusão e com as conclusões
do Despacho Decisório no 079/2007, entendendo que a interessada exerceu atividade
assemelhada à de engenharia e que não apresentou nenhum documento capaz de
comprovar suas alegações de não exercer atividade vedada.
Verifico que as alterações do contrato social colacionadas aos autos indicam
que o objeto social da empresa é o de manutenção, reparos e comércio de central
telefônica (e-fls. 72).
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em suma, que a atividade de
conserto de telefones não é assemelhada à de engenheiro, eis que não implica em
registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, apresentando
cópias de notas fiscais de e-fls. 117 a 6.193 para comprovação de suas alegações.
De fato, as centenas de Notas fiscais juntadas aos autos pelo Recorrente
confirmam suas alegações do Recorrente no sentido de que ele não realizou atividade
vedada no ano-calendário de 2002, entretanto, a situação que deu azo a sua exclusão
no Simples foi detectada no ano-calendário de 2001 (e-fls.9), para o qual não foi
apresentada qualquer prova da atividade exercida pela empresa.
Considerando tais fatos, entendo que há necessidade de baixar o processo em
diligência para que o Recorrente seja intimado a apresentar contrato social e alterações
posteriores e as notas fiscais do primeiro semestre do ano-calendário de 2001
(30/06/2001), tendo em vista a probabilidade da existência de seu direito de se manter
no Simples.
(...)
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou despacho nos seguintes
termos:
Fl. 7063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000774/2007-59

É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples de contribuinte excluído pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/PTG N° 529476/2004, de e-fls. 10.
O fato gerador da exclusão foi o exercício de atividade não permitida à
opção/permanência no Simples, enquadrando-se o contribuinte na vedação prevista no inciso
XIII do artigo 9°; artigo 12; artigo 14, I e artigo 15 da Lei n° 9.317/96.
O acórdão recorrido corroborou com o ADE de exclusão e com as conclusões do
Despacho Decisório no 079/2007, entendendo que a interessada exerceu atividade assemelhada à
de engenharia e que não apresentou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações de
não exercer atividade vedada.
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em suma, que a atividade de
conserto de telefones não é assemelhada à de engenheiro, eis que não implica em registro no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, apresentando cópias de notas
fiscais de e-fls. 117 a 6.193 para comprovação de suas alegações.
Fl. 7064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000774/2007-59

A despeito do esforço do Recorrente em juntar centenas de Notas fiscais aos
autos, constato que elas não servem ao propósito de comprovar suas alegações, porquanto
referem-se ao ano-calendário de 2002, e não ao de 2001 em que foi efetivamente constatado o
exercício da atividade vedada que motivou a exclusão do Simples.
Para que não reste dúvida a este respeito, reproduzo a seguir o ADE de exclusão
do Simples, com destaque ao trecho que indica a data em que foi verificado o exercício da
atividade vedada:

Intimado a apresentar as notas ficais do ano-calendário de 2001 pela Resolução no
1002-000.194 deste colegiado, o Recorrente quedou-se inerte.
Assim, considerando que não consta dos autos qualquer documento ou evidência
capaz de infirmar o motivo da exclusão do Simples (exercício de atividade vedada no ano-
calendário de 2001), não vislumbro reparos a fazer no acórdão recorrido.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 7065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.880 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.000774/2007-59

Fl. 7066
DF CARF MF
Documento nato-digital